Tribunal: TJSP
Processo: 1028962-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL".
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade à relação jurídica

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL".
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade à relação jurídica debatida reconhecida.
DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes – Inocorrência de violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas abusivas, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Admissibilidade da cobrança deste encargo, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Ausência, contudo, de demonstração, pela instituição financeira ré, de registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Encargo afastado – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – REsp 1.578.553/SP – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença mantida, neste ponto – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – A sentença não acatou o pedido do autor no tocante à declaração de abusividade da cobrança do seguro – Por conseguinte, neste aspecto, a ré, ora apelante, carece de interesse recursal – Um dos pressupostos gerais de admissibilidade dos recursos é a existência do interesse em recorrer, previsto no artigo 996 do Código de Processo Civil, que pressupõe a sucumbência da parte – O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença – Considerando que na sentença, o pedido ora formulado pela apelante, no tocante à manutenção da cobrança do seguro, já foi acatado, não há interesse recursal quanto a esta questão – Pretensão atendida – Recurso não conhecido, neste tópico.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou a ré à restituição ao autor, em dobro, dos valores pagos a maior – Ré que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro, sendo devidos – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da ré, diante do reconhecimento das abusividades praticadas – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Má fé da instituição financeira não comprovada – Sentença reformada, neste ponto, a fim de determinar a restituição simples do indébito – Recurso provido em parte, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA